Tribunal: TJES
Processo: 5001852-93.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001852-93.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCEILHA RITTBERG MARQUES BITENCOURT
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001852-93.2022.8.08.0069

RECORRENTE: FRANCEILHA SOUZA RITTBERG

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA DE VERBA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS CONSTITUCIONAIS DEVIDOS. TERÇO DE FÉRIAS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por FRANCEILHA SOUZA RITTBERG em face de MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. Narra a autora, em síntese, que é servidora do Município requerido, ocupante do cargo de Auxiliar de Consultório Dentário da ESF, sendo regida pelo Regime Estatutário, nos termos do art. 10 da Lei Municipal 1304/2010. Aduz que todo servidor do Município, que é exposto de forma rotineira a agentes nocivos à sua saúde, tem direito ao recebimento do Adicional de Insalubridade, nos termos do inciso XV do artigo 23 da Lei Orgânica local. Aduz que o Município realiza o pagamento do adicional com base no salário mínimo nacional, quando deveria ser no salário base de cada servidor. Assim, ajuizou a presente demanda pretendendo que o requerido seja compelido a aplicar a base de cálculo correta, bem como ao pagamento das diferenças apuradas com relação ao Adicional de Insalubridade, do reflexo de férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário.

Em sede de contestação (ID. 4463841), o requerido alegou que o pagamento do adicional de insalubridade encontra-se condicionado à existência de norma regulamentadora do benefício, e que a ausência de regulamentação específica sobre a matéria impossibilita a concessão e o pagamento do adicional de insalubridade, como também impede o Poder Judiciário de reconhecer qualquer discrepância, equívoco ou ilegalidade na sua referida base de cálculo. Requereu a improcedência da ação.

Posteriormente, foi proferida sentença (ID. 4463847), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC), ACOLHO em parte os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, caso tenha feito o pagamento a menor do adicional de insalubridade à parte autora, que promova o pagamento da diferença desde o dia 30 de junho de 2017, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 4463850), pretendendo a reforma parcial da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de pagamento de diferenças (reflexos) com relação ao 13º Salário, Salário de Férias e Adicional de 1/3.

Uma vez interposto o recurso, o requerido apresentou contrarrazões (ID. 4463854), ocasião em que alega a impossibilidade de pagamento dos reflexos mencionados, requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, concedo a gratuidade de justiça à recorrente.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de pagamento do reflexo de férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário, em relação ao adicional de insalubridade.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório, compreendo que assiste razão à recorrente. Explico.

O estatuto do servidor público do Município de Marataízes (LC nº 53/1997) assim estabelece:

Art. 90 O servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas fará jus a uma gratificação a ser fixada em regulamento.

[...]

§ 4º Os valores dos adicionais de insalubridade serão fixados a partir da aplicação dos percentuais entre 20% (vinte por cento) a 40% (quarenta por cento), a depender do grau, sobre o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal desta municipalidade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 2.271/2022)

[...]

§ 6º A base de cálculo sobre a qual incidirá os percentuais dos adicionais de insalubridade e periculosidade não poderá ser inferior ao salário mínimo nacional. (Redação dada pela Lei Complementar nº 2.271/2022)

Ademais, o art. 14 do Decreto nº 2.805/2021 dispõe que:

Art. 14 - O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade não serão computados para efeito de quaisquer outras vantagens, nem se incorporam ao vencimento ou salário do servidor, inclusive para fins previdenciários.

Neste sentido, em que pese a transitoriedade do adicional de insalubridade, compreendo que ele integra a remuneração do servidor enquanto perdurar o percebimento dessa parcela. O STF assim consagrou:

"[...]O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCIDE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, E GERA REFLEXOS EM TODAS AS PARCELA QUE TENHAM ESTE VALOR COMO BASE DE CÁLCULO." 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."
(STF - RE: 706357 MG, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 16/10/2012, PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012)

Ainda, caminha no mesmo sentido o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que reconhece os reflexos da incidência do adicional de insalubridade nas verbas de natureza salarial (RNAC 6110077812, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016)

Desta forma, posto que é incontroverso nos autos que a autora faz jus a percepção dos adicionais de insalubridade, diante da natureza salarial da verba, os reflexos constitucionais são devidos, isto é, férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário. Portanto, merece provimento o recurso, devendo o Município recorrido efetuar o pagamento de tais reflexos à recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para
CONDENAR
o Município requerido ao pagamento dos reflexos de férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário em relação ao pagamento de adicional de insalubridade determinado, esclarecendo que a atualização monetária se dará desde a data de cada parcela pelo IPCA-E, com juros de mora da caderneta de poupança até a data de 09/12/2021, a partir de então, sendo os valores atualizados unicamente pela SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)